Tribunal: TJDFT
Processo: 0741558-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MORTE DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DOS ATOS. OPORTUNIDADE DE DEFESA. POLO PASSIVO DA DEMANDA. DECISÃO ALTERADA.
1. O juízo não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, exigindo-se apenas fundamentos suficientes à conclusão externada, para a validade do julgamento. Assim, não houve violação ao artigo 489, §1o, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. A morte da parte causa suspensão do processo a contar da data do óbito para que haja habilitação do espólio ou dos herdeiros.
3. Os atos praticados entre a morte da parte e a regularização da representação processual devem ser declarados nulos, conforme art. 314 do CPC, se evidenciado prejuízo aos interessados (STJ, AgRg no AREsp 0107675-96.2013.8.07.0001 DF 2015/0201298-0).
4. A ausência de oportunidade de defesa dos herdeiros pode ensejar nulidade da hasta pública, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.